Tribunal: TJMT
Processo: 1003795-49.2016.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003795-49.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA EMILIA DE PAULA PAIM - CPF: 862.434.381-04 (EMBARGADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - CPF: 285.808.608-73 (ADVOGADO), RENATO CESAR BANHETI PRUDENCIO - CPF: 336.891.838-98 (ADVOGADO), RAFAEL MORTARI LOTFI - CPF: 284.867.798-80 (ADVOGADO), KOVR PREVIDENCIA S A - CNPJ: 42.366.302/0001-28 (EMBARGANTE), GUILHERME HENRIQUE MARTINS MOREIRA - CPF: 035.378.664-02 (ADVOGADO), REBECCA MARIA SIQUEIRA BRAGA DE CASTRO - CPF: 097.466.064-76 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA DA SILVA - CPF: 051.010.204-27 (ADVOGADO), GUILHERME BRAGA GOMES DOS SANTOS - CPF: 051.890.754-60 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CHELLI - CPF: 305.655.868-90 (ADVOGADO), MARIA EMILIA DE PAULA PAIM - CPF: 862.434.381-04 (EMBARGANTE), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (EMBARGADO), FERNANDO HENRIQUE CHELLI - CPF: 305.655.868-90 (ADVOGADO), RAFAEL MORTARI LOTFI - CPF: 284.867.798-80 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - CPF: 285.808.608-73 (ADVOGADO), KOVR PREVIDENCIA S A - CNPJ: 42.366.302/0001-28 (EMBARGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTES DO JULGAMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. AUTOCOMPOSIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos, alegando omissão quanto ao acordo judicial firmado entre as partes antes do julgamento dos recursos e protocolado em 24 de julho de 2025, no qual transacionaram a dívida objeto da lide com quitação ampla e irrevogável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre o acordo judicial firmado entre as partes antes da sessão de julgamento dos recursos de apelação, cuja homologação foi expressamente requerida, considerando que tal acordo contemplava transação integral da dívida com quitação ampla e irrevogável e desistência de quaisquer recursos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em evidente omissão ao não se manifestar sobre o acordo judicial protocolado em 24 de julho de 2025, antes da sessão de julgamento dos recursos de apelação ocorrida em 29 de julho de 2025, violando o disposto no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

4. A transação judicial apresentada contempla todos os requisitos legais de validade, estabelecendo o pagamento de R$ 450.000,00 à autora e R$ 50.000,00 a título de honorários advocatícios, com quitação ampla, irrestrita e irrevogável de todos os direitos relacionados ao processo e ao acidente objeto da lide.

5. As partes manifestaram expressamente a desistência de quaisquer recursos e prazos recursais, renunciando ao direito de recorrer da decisão homologatória e requerendo a extinção do feito com resolução do mérito, sendo que a embargada comprovou o cumprimento integral da avença mediante juntada do comprovante de pagamento.

6. A autocomposição representa a forma ideal de pacificação social e deve prevalecer sobre o prosseguimento do feito, conforme determina o art. 3º, §2º, do Código de Processo Civil, que estabelece o dever de promoção da solução consensual dos conflitos pelo Estado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão embargado e determinar o encaminhamento dos autos ao juízo de origem para homologação do acordo firmado entre as partes.

Tese de julgamento:

"Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de pronunciamento judicial sobre acordo firmado entre as partes antes do julgamento dos recursos de apelação, devendo prevalecer a autocomposição válida com quitação ampla e irrevogável sobre o prosseguimento do feito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 3º, §2º; 487, III, "b"; 840; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
Não aplicável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MARIA EMILIA DE PAULA PAIM
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado é omisso e contraditório, pois, antes de seu julgamento, as partes haviam firmado e juntado aos autos petição de acordo para homologação judicial, no qual transacionaram a dívida e deram quitação ampla e irrevogável, desistindo de quaisquer recursos. Sustenta que a decisão colegiada, ao apreciar o mérito recursal sem mencionar o acordo previamente protocolado, desconsiderou a vontade das partes e violou o disposto no art. 1.022, II, do CPC, razão pela qual requer a desconstituição do acórdão e a homologação do acordo, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A embargada KOVR PREVIDENCIA S.A. compareceu aos autos requerendo a juntada do comprovante de pagamento do acordo entabulado entre as partes (id. 305270350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA EMILIA DE PAULA PAIM
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

In casu,
os embargos merecem acolhimento.

A embargante MARIA EMÍLIA DE PAULA PAIM aponta omissão no acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, uma vez que, em 24 de julho de 2025, antes do julgamento dos recursos de apelação (ocorrido em 29/07/2025), as partes apresentaram petição de acordo para homologação judicial, documento este que não foi apreciado pela Turma Julgadora.

Compulsando atentamente os autos, verifico que, de fato, consta no id. 301955884 termo de acordo firmado entre MARIA EMÍLIA DE PAULA PAIM, JOSIAS DIAS DA SILVA, KOVR SEGURADORA S.A. e EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A., no qual as partes transacionaram a dívida objeto da lide, comprometendo-se a KOVR a pagar o montante de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) à autora e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao seu patrono, a título de honorários advocatícios.

No referido acordo, conforme se verifica na cláusula 8 do documento, as partes outorgaram "
a mais ampla, irrestrita e irrevogável quitação ao processo nº 1003795- 49.2016.8.11.0003 e ao objeto da ação, referente ao acidente de trânsito ocorrido dia 21/06/2016, nada mais tendo a reclamar, a qualquer título, no presente ou no futuro, em Juízo ou fora dele, inclusive, eventuais danos materiais, pessoais/corporais, morais, estéticos, emergentes, lucros cessantes, pensionamento, ação de regresso, honorários advocatícios, sucumbenciais e contratuais, multa de qualquer natureza, renunciando ainda, a qualquer direito porventura exercitável
".

Ademais, as partes manifestaram expressamente a desistência de quaisquer recursos e prazos recursais, bem como renunciaram ao direito de recorrer da decisão homologatória, requerendo a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC.

É importante ressaltar que o acordo foi protocolado em 24/07/2025, portanto, antes da sessão de julgamento das apelações, que ocorreu em 29/07/2025, conforme certificado nos autos. Ademais, a embargada KOVR PREVIDÊNCIA S.A. juntou aos autos o comprovante de pagamento do acordo, demonstrando o cumprimento integral da avença pelas partes.

Diante desse cenário, constata-se que o acórdão embargado incorreu em evidente omissão ao não se pronunciar sobre o acordo firmado entre as partes, cuja homologação foi expressamente requerida antes do julgamento dos recursos de apelação.

Importa destacar que a transação é negócio jurídico bilateral pelo qual as partes previnem ou terminam litígio mediante concessões mútuas, conforme dispõe o art. 840 do Código Civil. No caso dos autos, a transação judicial apresentada contempla todos os requisitos legais necessários à sua validade, não havendo óbice para sua homologação.

Ressalto que, nos termos do art. 3º, §2º, do Código de Processo Civil, "
o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos
", bem como "
a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial
".

O acordo firmado entre as partes deve prevalecer sobre o prosseguimento do feito, uma vez que a autocomposição representa a forma ideal de pacificação social, objetivo maior da jurisdição. O papel do julgador, nesses casos, limita-se à verificação da validade formal da transação e à homologação por sentença para que produza seus regulares efeitos.

No caso em análise, a transação encerra o litígio por completo, contemplando todas as verbas objeto da condenação (danos morais, danos estéticos e pensionamento), e foi firmada por todas as partes envolvidas no processo, com quitação ampla e irrevogável.

Por conseguinte, verificando-se a presença da omissão apontada, os embargos devem ser acolhidos para que seja reconhecida a existência do acordo firmado entre as partes, anulando-se o acórdão embargado e determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para homologação da transação por sentença, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para, reconhecendo a omissão apontada, anular o acórdão embargado e determinar o encaminhamento dos autos ao juízo de origem para fins de homologação do acordo firmado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025